Tribunal: TJDFT
Processo: 0015384-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório dos autos é robusto, sobretudo pela prova oral colhida.
2. Resta configurado o abuso de confiança quando a funcionária era responsável por todo o sistema de pagamentos da empresa, respondia pela empresa na ausência do proprietário, e ainda possuía a chave do estabelecimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.